Tribunal: TJSP
Processo: 1500741-55.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 e, em consequência, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 e, em consequência, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação dos agentes a atividades criminosas – Gravidade concreta da conduta que justificava a imposição do regime inicial fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.